Tribunal: TJBA
Processo: 8084086-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084086-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO JULGADO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – REGULARIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hipercard Banco Múltiplo S/A
em face de
Carlos dos Santos Junior
, irresignado com o acórdão que deu parcial provimento ao recurso anterior. O Embargante sustenta omissão quanto à suficiência da comunicação realizada pela instituição financeira e à validade da representação processual da parte Embargada, em razão da suspensão da inscrição do seu patrono na OAB.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissões no acórdão embargado, em especial quanto ao cumprimento do dever de comunicação previsto na Resolução BACEN nº 4571/2017 e quanto à alegada irregularidade de representação processual da parte adversa.

III. Razões de decidir
O julgado embargado foi proferido com base na legislação processual civil e na jurisprudência pátria, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos aclaratórios. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte reconhece que a mera insatisfação com o resultado não autoriza o acolhimento dos embargos.
Quanto ao vício de representação, verificou-se que o patrono da parte Embargada encontra-se com a inscrição suspensa na OAB, o que constitui vício sanável. Assim, impõe-se a intimação da parte para regularização de sua representação processual, nos termos do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Determinada a intimação pessoal da parte Embargada para regularizar sua representação processual no prazo de quinze dias.

Tese:
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado. O vício de representação processual é sanável, devendo a parte ser intimada a regularizá-lo.

Legislação citada:
arts. 1.022 e 76 do CPC; Resolução BACEN nº 4571/2017.

Jurisprudência citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.